Tribunal: TJDFT
Processo: 0713927-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713927-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VICTOR DOS SANTOS VALADARES D E S P A C H O Vistos e etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL e pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, contra decisão de ID 186965882 dos autos do processo no 0706786-90.2023.8.07.0018, proferida pelo il. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, na qual rejeitou a impugnação apresentada. Rememoro que, no AGI 0713824-76.2024.8.07.0000, analisei pedido liminar em relação a mesma decisão ora agravada, objeto de recurso interposto exatamente pelos ora recorrentes, de modo que, aparentemente, trata-se de recurso interposto em duplicidade. Portanto, intimem-se os agravantes, para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de aparente violação ao princípio da unicidade recursal. Publique-se. Brasília, 12 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator